Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese foi formulado requerimento de restituição do prazo concedido para o recolhimento do valor do preparo recursal.
2. A inércia da parte recorrente, mesmo tendo sido facultado o recolhimento do montante do preparo, nos moldes do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.